Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPESAS DOS MENORES PRESUMIDAS. ART. 375 DO CPC. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social e a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se baseia o binômio necessidade-possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (5 e 9 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. Em que pesem as alegações do agravante, não há nos autos elementos capazes de comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos nos termos fixados pelo juízo – 60% do salário-mínimo (metade para cada filha). A mera declaração de que recebe pouco mais do que 1 salário-mínimo não enseja a conclusão de que a decisão recorrida está em desacordo com a condição financeira do pai, especialmente quando essa alegação é desacompanhada de documento capaz de confirmar o alegado.
7. A análise da questão exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento, com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.